Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO PARCIAL OU DEFEITUOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS DURANTE LIGAÇÕES DE COBRANÇA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em inovação recursal se o apelante, em sua contestação, tratou acerca do tema ora impugnado.
2. O pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais não pode ser deduzido em contrarrazões de apelação, devendo ser manejado via recurso próprio.
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. Evidenciado que a parte ré deixou de comprovar a sua alegação quanto à parcial ou defeituosa execução dos serviços contratados (fato modificativo), não há que se falar em inversão do ônus probatório.
4. A responsabilidade civil se caracteriza pela necessária convergência de três elementos: o dano, o ato ilícito e o nexo causal entre ambos.
5. Palavras de baixo calão e ameaças proferidas ao prestador de serviço que cobra pelo trabalho realizado é situação apta a ensejar dano moral indenizável.
6. Na fixação da compensação por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em redução do quantum fixado se apresenta-se condizente com as peculiaridades do caso analisado.
7. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.
8. Apelação Cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.